Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese. É cediço que pequenas divergências acerca de dados periféricos dos depoimentos, como o motivo inicial da discussão, não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações apresentadas, tampouco ostentam aptidão para gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito. Constatada efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, conforme laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), descabe falar em atipicidade da conduta, bem como em violação do princípio da lesividade. A excludente de ilicitude da legítima defesa, cuja configuração demanda uma reação defensiva certa e determinada, proporcional e adequada após uma agressão injusta, não pode ser reconhecida na hipótese em que inexistem elementos mínimos que comprovem ter o acusado agido de forma reflexa. As provas produzidas evidenciam que acusado cometeu o crime aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima devido ao gênero desta, o que justifica a tipificação da conduta à luz do artigo 129, § 13o, do Código Penal, bem como a aplicação do sistema protetivo decorrente da Lei no 11.340/2006. A análise sistemática do conjunto probatório traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito do delito de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do réu, sendo inviável o acolhimento das teses absolutórias. As circunstâncias do delito merecem valoração negativa, quando os fatos ocorrem na presença da filha da vítima, criança de tenra idade, dado o inegável menosprezo e desvalorização pelo desenvolvimento físico, mental e moral da infante. Conforme dispõe o enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir acerca de pedido de gratuidade de justiça do condenado.